Tribunal: TJDFT
Processo: 0749289-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749289-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VALMIR MENDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do procedimento comum n.o 0713580-66.2023.8.07.0006, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 214195795, do processo originário): “Cuida-se de ação cujo objetivo é a limitação de descontos referentes ao pagamento de mútuos contratados condicionados ao desconto direto no contracheque do mutuário. Quer, liminarmente e em definitivo, a adequação dos descontos ao percentual legal. Inicial substitutiva ao ID 186190691. O requerente aponta a contratação de quatro operações com desconto direto em folha. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A liminar merece ser deferida. Nos termos requeridos pela parte autora, a concessão liminar se mostra em consonância com o ordenamento jurídico porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos. É de se reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois existe superposição das partes aos termos das disposições dos art. 1o e 2o do mencionado livro de proteção. O ID 214057069 permite chegar à conclusão necessária à apreciação. À fl. 2, na contratação do primeiro mútuo, sua margem consignável era de R$3.523,83; sendo o desconto de R$3.558,92. À fl. 4, na contratação do segundo mútuo, sua margem consignável era de R$3.536,97; sendo o desconto de R$3.988,64. À fl. 6, na contratação do terceiro mútuo, sua margem consignável era de R$3.562,80; sendo o desconto de R$4.367,89. À fl. 8, na contratação do quarto mútuo, sua margem consignável era de R$3.562,80; sendo o desconto de R$4.466,39. Ao tempo das contratações, a margem consignável era de 30%. As três contratações com o réu Santander ultrapassam a margem legal logo na primeira operação, cf. fl. 4 do ID 214057069. É de se deferir a liminar. Cito precedente correlato. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO MÁXIMO DE 35%. INOBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. A Lei 14.509/2022 alterou para 45% o percentual máximo de desconto em folha de pagamento para servidores públicos federais, sendo 35% destinados aos empréstimos consignados e 10% reservados para despesas com cartão de crédito e cartão consignado de benefício (5% para cada). 4. Constatada a extrapolação da margem consignável para empréstimos na modalidade consignação em folha, faz-se necessária a readequação dos descontos para limitá-los ao percentual de 35% da remuneração bruta do devedor, abatidos apenas os descontos compulsórios. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1884982, 0712598-36.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no PJe: 08/07/2024.) Pelo exposto, e com base no poder geral de cautela (art. 297), DEFIRO a liminar para determinar que o réu Santander limite os descontos na conta corrente do réu a R$165,06 (cento e sessenta e cinco reais e seis centavos), que correspondem ao teto de 30% no contracheque mais recente nos autos (ID 178306858) subtraído o desconto da operação mais antiga, realizada com a ré CEF. O prazo é de 20 (vinte) dias a contar da intimação da ordem. Concedo força de mandado a esta decisão. De mais a mais, a petição inicial preenche os requisitos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Por isso, determino sejam os autos encaminhados ao NUVIMEC a fim de que seja designada e viabilizada audiência de conciliação/mediação, ex vi art. 334, do CPC. Cite-se e intime-se o réu desta decisão e para comparecer à audiência de conciliação, com 20 (vinte) dias de antecedência, cujo ato processual deverá ser designado no prazo determinado em lei (artigo 334 do CPC), com as demais formalidades legais. Com a finalidade de conferir celeridade processual e, em razão da ausência de prejuízo para qualquer das partes, se não houver acordo, fica FACULTADO à parte ré apresentar a contestação/defesa na própria audiência. Intime-se a parte autora por seu advogado”. Em suas razões recursais (ID 66364850), alega que o agravado postula a limitação dos descontos consignados em folha de pagamento, ao argumento de que foi ultrapassado o limite legal. Argumenta que o autor é servidor público federal e, portanto, o valor da margem consignável deve obedecer a Lei 14.509/2022. Afirma que os empréstimos consignados em folha de pagamento observaram o limite legal, referente à margem de 35%. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. O preparo foi recolhido (ID 66364852). É o relatório. Passo a decidir. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que na presente via estreita de cognição não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de antecipação de tutela postulado, o que passo a fazer. A decisão agravada afirma que foi ultrapassada a margem consignável do autor na contratação dos empréstimos consignados. Determina, assim, que o Banco Santander limite os descontos na conta corrente do autor ao valor de R$ 165,06, que corresponde ao teto de 30% no contracheque mais recente do agravado. O agravante afirma que os empréstimos observaram o limite da margem consignável, não havendo nenhuma ilegalidade. Em relação às consignações em folha de pagamento de servidor público federal, deve-se esclarecer que o limite foi sendo alterado nos últimos anos, desse modo, os contratos devem observar a lei vigente ao tempo da contratação. Inicialmente, o limite para a consignação em pagamento era o previsto no Decreto n.o 8.690/16, que estabelecia o limite de 30%. Todavia, em virtude da pandemia do Covid-19 e da consequente alteração do contexto fático-econômico das famílias brasileiras, por meio da Lei no 14.131/2021, houve a ampliação da margem consignável dos servidores para empréstimo em folha de pagamento para o importe de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para amortizar as despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Posteriormente, foi promulgada a Lei no 14.509, de 27/12/22, sendo estabelecido que os servidores federais, regidos pela Lei 8.112/90, caso do agravante, poderiam ter descontos referentes a consignações facultativas em folha de pagamento no limite de 45% dos seus rendimentos, observando-se que 5% seriam reservados a amortização de despesas de cartão de crédito e 5% seriam destinados a despesas referentes a cartão consignado de benefício. Logo, a margem consignável do agravado foi ampliada para até 45% dos seus rendimentos, sendo 35% para empréstimos consignados em geral, 5% para destinar ao pagamento de débitos com cartão de crédito e 5% para cartão de crédito consignado. Cumpre esclarecer, ainda, que, conforme disposto no art. 6o do Decreto no 8.690/16, o cálculo da margem consignável não é feito em relação aos rendimentos líquidos do servidor, mas em relação aos rendimentos brutos abatidos os valores excepcionados em lei. Transcrevo: Art. 6o Para os efeitos do disposto neste Decreto, considera-se remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho, aquela prevista no art. 62-A da Lei no 8.112, de 1990 , ou outra paga sob o mesmo fundamento, excluídos: (Vigência) I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização de transporte a servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo; IV - salário-família; V - gratificação natalina; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou de atividades penosas; e XII - outro auxílio ou adicional de caráter indenizatório. Parágrafo único. As consignações também poderão incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no contrato de empréstimo, de financiamento, de cartão de crédito ou de arrendamento mercantil. Diante da normativa vigente aplicável aos contratos consignados de servidor público federal, em juízo de cognição sumária, entendo que não foi ultrapassada, na realização dos empréstimos, a margem consignável do autor/agravado. A título exemplificativo, vejamos. No contrato consignado no contracheque de outubro de 2020, o limite da margem consignável era de 30%. Os rendimentos brutos do agravante totalizam a quantia de R$ 15.336,87 e, em observância da norma que estipula a forma de cálculo da margem consignável, não há valores a serem excluídos do cálculo. Desse modo, 30% correspondem à quantia de R$ 4.601,06, sendo que o valor do empréstimo consignado foi de R$ 4.101,45. Do mesmo modo, os demais empréstimos, ao que tudo indica, em juízo de cognição perfunctória, não ultrapassaram a margem consignável do servidor público federal, o que indica, prima facie, a ausência de ilegalidade. Nesse contexto, restou provada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que já foi determinado o cumprimento da medida, sob pena de multa. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora